Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelo primeiro embargante em desfavor da segunda, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial por usucapião, matéria suscitada na peça defensiva. Como consequência à reforma do julgado, foi redistribuído o ônus sucumbencial, ficando integralmente a cargo da autora, nos valores fixados pela sentença.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Inexistindo condenação em virtude da reforma da sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantido o percentual já fixado.
4. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente formular pedido ou suscitar, em segunda instância, tese recursal não levantada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
5. Consta claramente no acórdão embargado que, apesar de a tese jurídica do IRDR n. 2016.00.2.048736-3 desta Corte (Tema 8) referir-se especificamente aos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina, é cabível sua aplicação aos casos de idêntica questão de direito. Também foi expressamente debatido o preenchimento dos requisitos para configuração da usucapião.
6. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
7. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
8. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
9. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração da autora conhecidos e desprovidos.